Tribunal: TJES
Processo: 0020694-17.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020694-17.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020694-17.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INEXISTENTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVANTES. EXCESSO. LIMITE SANCIONATÓRIO MÁXIMO PREVISTO NO TIPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato

2.
O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja, para ser desconsiderada, a versão acolhida pelos jurados deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CRFB.

3.

Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

4.
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP de forma motivada, não há que se reduzir a pena-base ao mínimo legal.

5.

No delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal.

6.
Nos termos do art. 59, II, do CP, a quantidade de pena deve ser aplicada dentro dos limites previstos. O delito de homicídio qualificado, independente do número de qualificadoras, tem como limites o mínimo de 12 anos e o máximo de 30 anos. Excesso no patamar das agravantes reconhecido.
Tentativa valorada a partir do elevado grau de proximidade da consumação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020694-17.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Andre Luiz dos Santos
contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrido como incurso na sanção do
art. 121, § 2°, incisos I, III, IV e VI, na forma do art. 14, II, ambos do CP
, condenando-o à pena de
32 anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

O apelante, inicialmente, aponta a
nulidade
por violação ao art. 212 do CPP, notadamente quanto o MM Juízo singular teria realizado diversas perguntas à vítima antes que estas fossem formuladas pelas partes
.

Sem razão
.

A arguição é genérica e o recorrente
não aponta nenhum prejuízo correspondente
. Segundo a jurisprudência, “
a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa
, que exige a
demonstração do efetivo prejuízo
, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021)" (AgRg no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na espécie, o recorrente suscita violação ao art. 212 do CPP pela
simples inversão da ordem de inquirição
, sem apontar qualquer reflexo capaz de alterar o julgamento. O
art. 563, CPP é claro ao estabelecer que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Ademais, analisando a mídia em anexo, extrai-se que
a atuação do MM Juízo singular não se verificou propriamente à busca de elementos para condenação
. A meu ver, a intervenção se deu em razão do contexto claramente constrangedor à vítima, visando minimizar danos psicológicos, diante da necessidade de revisitação ao passado, considerando a extremamente fatos graves e suas catastróficas consequências.

Deste modo, à míngua de elementos que evidenciem
óbice ao exercício do direito de defesa
ou traduzam
nexo causal com o resultado jurídico negativo ao réu
, não há como acolher a pretensa nulidade.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, ao menos quanto à
responsabilidade penal
,
o recurso não merece acolhimento.

Não havendo que se falar no vício invocado, passo à análise da condenação, a qual, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri,
apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

De acordo com a denúncia, em 08 de setembro de 2018, na Rua Estrela, n° 150, bairro Jardim Tropical, município da Serra, o recorrente, com
animus necandi
, ateou fogo na vítima Marciane Pereira dos Santos, sua ex-convivente, dando início, assim, à execução do crime de homicídio que somente não se consumou em razão do socorro prestado à vítima, conduzida ao Hospital Jayme Santos Neves. Ainda como narra o MP, o recorrente assim teria agido por não aceitar o término do relacionamento e tomar ciência de que a vítima estava namorando o vizinho, o que resultou em um contexto emulativo, caracterizado por diversas intrigas entre as partes, que residiam na mesma unidade residência (a vítima no térreo e o réu no primeiro andar).

Pelo que consta dos autos, o acusado teria ateado fogo na vítima de forma premeditada, tendo a surpreendido ao lançar substância inflamável e, em seguida, atear fogo com um isqueiro.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Ainda na esfera policial (fls. 17-20), os policiais
José Pereira Patrício Filho
e
Rayzianders Henrique de Oliveira
relataram o chamado ao local, onde constataram a vítima com o corpo queimado e a existência de dois frascos, um de gasolina e outro com álcool. Registraram ainda, o contexto fático envolvendo o réu e a vítima, o que foi repassado por populares que não quiseram se identificar.

Ouvida em juízo (
mídia em anexo
), a vítima relatou a existência de brigas com o recorrente, além de outras
agressões físicas, ameaças e ofensas verbais proferidas pelo acusado
. No ensejo, descreveu os fatos conforme a exordial acusatória, esclarecendo que
o recorrente, em posse de uma vasilha de sorvete contendo um líquido inflamável
, atirou a substância em seu corpo e ateou fogo em seguida, se utilizando de um isqueiro.

Suellen dos Santos Oliveira
, sobrinha da vítima, ao ser questionada acerca dos fatos (mídia em anexo), disse que a vítima morava no prédio, mas havia se separado do réu há muito tempo. Disse que o réu lançou o líquido inflamável e ateou fogo em sua tia, a qual ficou desfigurada ao chão, apresentando descamações na pele (pele soltando). Disse ainda, que jogou água no corpo da vítima para tentar apagar o fogo, sendo que esta estava desacordada e com a boca espumando.

Corroboram ainda os depoimentos de
Andressa dos Santos Segato, Miriam de Souza de Jesus
e
Luana dos Santos Lourenço,
sendo essa, inclusive, quem teria
auxiliado Suellen a apagar o fogo no corpo da vítima
. Além dos fatos em si, é possível extrair também elementos que evidenciam os
reflexos do crime causados à vítima
e seus familiares.

Diante disso, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2016)

No que concerne à dosimetria da pena,
melhor sorte socorre o apelante.

Na primeira fase,
a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada
.
Pelo que consta dos autos, diante da multiplicidade de qualificadoras, o MM. Juízo singular se utilizou de uma para majorantes para qualificar o delito, conduzindo as demais à subsunção das agravantes previstas no art. 61 do CP.

Como bem anotado pelo juízo de 1º grau,
é altíssimo o grau de reprovabilidade da conduta
, tendo o réu praticado o delito de maneira
premeditada
e com extrema frieza. O réu, de acordo com a prova oral, já apresentava traços de agressividade, inclusive no trato com a vítima, de modo a demonstrar
personalidade voltada à prática de infrações

penai
s, sem olvidar a constatação de que era usuário substâncias entorpecentes, as quais consumia em diversidade.

Para além disso, as
circunstâncias do crime
legitimam a exasperação da pena. Nesse particular, a ação delitiva foi praticada na
presença de duas sobrinhas
, as quais ajudaram a socorrer a vítima, apagando o fogo ateado em seu corpo, além do que, a
filha da ofendida foi acordada
em razão dos fatos, vindo a presenciar sua mãe em estado grave.

Ademais, as
consequências
do delito foram extremamente graves. Com bem registrou o MM. Juízo singular, a vítima ficou hospitalizada por
quase cinco meses
- sendo
sessenta dias em coma
-, sofreu
paradas cardíacas
, queimaduras na
face, cabeça, pescoço, tronco
, dentre outros membros, tendo
80% (oitenta por cento) do corpo queimado
. Frise-se ainda, a ofendida
perdeu um membro inferior
, ficou acometida de
limitação do movimento do braço
e uma das
mãos
e precisou
amputar os dedos
.

Não se pode olvidar ainda, a perda de capacidade para a prática de atividades cotidianas, principalmente a locomoção e sensibilidade a água. É possível extrair também da prova oral, os reflexos emocionais causados aos filhos e parentes. A partir dos depoimentos, é possível constatar as
limitações na assistência dos filhos
, tolhidos de simples companhia da mãe em algumas circunstâncias, os quais demonstram-se “
desejosos de um simples banho na banheira na companhia de sua mãe, pedem que ela pratique atividades esportivas e que ela "volte ao normal
".

Por fim, não se pode olvidar a imagem da vítima,
fisicamente deformada
e
extremamente abalada emocionalmente
, passando por intenso tratamento com profissional para enfrentar os nefastos efeitos decorrente do crime.

Diante disso, mantenho a
pena base
em
22 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há motivos para o afastamento das agravantes reconhecidas. A
motivação torpe
legitima a incidência da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea "a” do CP
; a utilização de
recurso que dificultou a defesa da vítima
justifica a agravante da do
art. 61, inciso II alínea “c” do CP
; e o
emprego de fogo
se adequa à agravante prevista no
art. 61, II alínea "d" do CP
.
No local
a)
foram encontrados álcool e gasolina, o que denota maior potencial ofensivo e a inegável vontade do réu em não falhar em sua empreitada;
b)
a motivação é extremamente repugnante, além do que, todos diziam que vítima e réu, há muito tempo, não mantinham qualquer relacionamento amoroso, inexistindo elementos que possam ser apresentados como ofensa subjetiva de índole conjugal; e
c)
a substância inflamável foi lançada sem quem a vítima pudesse ver ou esboçar reação, estando em chamas sem que pudesse ao menos perceber.

Ainda na segunda fase, registou-se a
atenuante da confissão parcial,
de modo a justificar a
compensação
com as agravantes reconhecidas, respeitada a proporcionalidade.

Apesar da insurgência quanto ao reconhecimento das agravantes, entendo que há suporte fático a fim de justificar o acréscimo estabelecido na origem. "No delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal
" (AgRg no REsp n. 2.050.876/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Há, no entanto,
excesso no patamar do acréscimo da referidas majorantes
. Ao reconhecer
três agravantes
, o MM. Juízo singular
a aplicou a
sanção provisória de
48 anos de reclusão,
superando
o limite sancionatório máximo previsto no
art. 121 §2° do CP
(30 anos de reclusão).
"
Nos termos do art. 59, II, do CP, a quantidade de pena deve ser aplicada dentro dos limites previstos. O delito de homicídio qualificado,
independente do número de qualificadoras
, tem como limites o mínimo de 12 anos e o máximo de 30 anos"
(AgRg no REsp n. 1.904.496/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Por conseguinte, redimensiono as
três agravantes
ao
patamar de 1/6 (um sexto),

compensando parcialmente -
no cálculo da última agravante -, a
atenuante da confissão espontânea
, resultando, ao final, a pena provisória de
30 anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a figura do
conatus
(CP, art. 14, II)
a qual foi valorada para reduzir a sanção na fração de
1/3
. Nesse particular, não se questiona
o elevado grau de proximidade da consumação
, de modo que a escolha do patamar mínimo previsto em lei demonstra proporcionalidade. Além de conduzida à inconsciência, a vítima passou por elevado período de internação da vítima, além de inúmeras circunstâncias que lhe conduziram a grande risco de morte, tais como diversas paradas cardíacas.

Dito isso, mantenho
a pena definitiva em 20 anos de reclusão.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP,
o regime inicial será o fechado
.

Pelo exposto,
conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento
para
, ex ofício, corrigir o erro na individualização da pena, considerando a inexistência de causas de aumento que possam elevar a pena máxima acima maior patamar sancionatório previsto no preceito secundário da norma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.